Tribunal: TJMT
Processo: 1021770-33.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021770-33.2017.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA - CPF: 061.142.261-19 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVALIDEZ PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO MÉDICO PERICIAL INCONCLUSIVO/CONTRADITÓRIO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – VIABILIDADE – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Cobrança da Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1021770-33.2017, proposta por
MICHELY MARIANA CORREA DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 15.187,50 (quinze mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização, acrescido de correção monetária pelo a partir da data do sinistro (15/05/2017) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala em cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento do mérito sem que a perita médica prestasse os devidos esclarecimentos sobre pontos inconclusivos/contraditórios existentes no laudo judicial.

Alega que o membro superior corresponde ao segmento corpóreo que engloba ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão, de modo que, não podem ser consideradas lesões em ombro direito e membro superior direito de forma distinta.

Afirma que a lesão do plexo braquial direito acarretou perda anatômica/funcional apenas do membro superior direito e não da função neurológica.

Acrescenta que o próprio laudo pericial aponta que a apelada mantém suas faculdades mentais preservadas, logo, é contraditório afirmar que ela apresenta 100% (cem por cento) de lesão neurológica.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 161997171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Inicialmente a apelante fala em cerceamento de defesa, ante a necessidade de esclarecimento de pontos controvertidos existentes no laudo pericial, máxime se a lesão do plexo braquial direito além de causar paralisia no membro superior, também afetou as funções neurológicas da vítima, e ainda, se há possibilidade de distinção entre a invalidez do membro superior e do ombro, do mesmo segmento corpóreo.

Com razão a apelante.

Isso porque, analisando minuciosamente os autos constatei que as lesões atestadas em perícia médica judicial, difere, mesmo que parcialmente, da apresentada nos documentos médicos colacionados aos autos pela parte autora junto à exordial.

Ou seja, enquanto no laudo médico judicial foi atestada a existência de
lesão neurológica (100%) e ombro direito (50%)
, nos documentos médicos que instruíram a inicial constam que a vítima deu entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande, depois de 2 (duas) semanas do suposto acidente, apresentando luxação em região do acrômioclavicular, não conseguindo realizar abertura e flexo extensor do
membro superior direito
. (ID. 161995259 e 161997151) –
negritei...

Com efeito, cumpre esclarecer que os esclarecimentos até então prestados pela expert, não foram claros se a lesão do plexo braquial direito comprometeu a função neurológica da vítima em 100%, e ainda, se a invalidez do membro superior direito já não englobaria a do ombro, do mesmo segmento corporal.

Assim, diante das dúvidas supracitadas, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar, ou a intimação da expert, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício
:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA PERÍCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - LAUDOS PERICIAIS INCONCLUSIVOS – CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte.
(N.U 0012791-63.2010.8.11.0003, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2015, Publicado no DJE 09/02/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFICIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.

1. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.

2. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, ainda mais quando aceita pelas partes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.
(Ap 94372/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 27/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBRANÇA – CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE E DA SUA EXTENSÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

A cobrança administrativa não é condição de procedibilidade para a cobrança judicial do seguro obrigatório pelo DPVAT.

Conforme pacificado na jurisprudência, “... Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado o direito de regresso. Precedentes. (AgRg no Ag 870.091/RJ; 4ª T; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg 20-11-2007; DJ 11-02-2008; p. 106; in www.stj.jus.br).

Se o laudo não é conclusivo quanto à existência da alegada invalidez permanente, impossível o deferimento da indenização pelo DPVAT. Necessária a realização da perícia médica requerida para constatá-la e quantificar o respectivo grau para a indenização, sob pena de cerceamento de defesa.
(Ap, 43761/2013, DES.JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/11/2013, Data da publicação no DJE 03/12/2013)

Desse modo, acolho a preliminar de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023